Tribunal: TJES
Processo: 5003948-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003948-60.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIANA SIMOES DOS REIS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO (EDITAL Nº 019/2022). RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME PELA RECUSA DE TÍTULOS QUE COMPROVARIAM A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. CERTIFICADOS DE “INSTRUTOR ESPORTIVO” E “PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA” QUE NÃO SE AMOLDARIAM A FIGURA DE REGENTE DE CLASSE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO
MANDAMUS
. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DAS NORMAS EDITALÍCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame. Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

2
)
O item 3.1 do Edital nº 019/2022 estabeleceu que para a função de Regência de Classe de Educação Física Urbano seria considerado como experiência profissional, para fins de obtenção de pontuação no processo seletivo, o
“Tempo de serviço na Regência de Classe em Educação Física OU Esporte e Lazer”
. Além de a recorrente sequer ter instruído o
writ
e o presente recurso com cópia dos certificados de “Instrutor Esportivo” e “Profissional de Educação Física”, o que, por si só, obsta a apreciação da referida abusividade das autoridades coatoras, a exegese inicial da norma editalícia permite concluir, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, que a recusa da pontuação foi aparentemente correta.

3
)
A recorrente se inscreveu em processo seletivo que objetiva selecionar os melhores candidatos para exercerem a função temporária de Regência de Classe de Educação Física, de forma que, a princípio, a melhor exegese do item 3.1 do Edital nº 019/2022, que estabeleceu como requisito para caracterização da experiência profissional o
“Tempo de serviço na Regência de Classe em Educação Física OU Esporte e Lazer
, é aquela segundo a qual somente seriam aceitas atividades diretamente ligadas à docência nas mencionadas disciplinas, e não qualquer trabalho na área de esporte e lazer, como pretende a recorrente.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Mariana Simões dos Reis
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Gurapari-ES (ID 4774546 – pgs. 3/5) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pela recorrente (nº 5002285-13.2023.8.08.0021) contra ato dito coator praticado pelo Prefeito e Secretária de Educação de Guarapari-ES, indeferiu o pedido liminar, deixando de determinar às autoridades coatoras que promovessem a imediata convocação da impetrante à função temporária pretendida por não reconhecer a aparente ilegalidade de sua desclassificação no processo seletivo.

Da leitura dos autos, observa-se que Mariana Simões dos Reis, ora agravante, se inscreveu no processo seletivo simplificado da Secretaria de Educação de Guarapari-ES que objetiva realizar contratações temporárias para funções do magistério (Edital nº 019/2022 – ID 4774546, pgs. 25/46), tendo pleiteado uma vaga para a função de Regente de Classe de Educação Física – Urbano, para a qual há previsão de 20 (vinte) vagas para ampla concorrência e formação de cadastro de reserva, vindo a ser habilitada no certame.

Ocorre que, após ser convocada pela Secretaria Municipal de Educação para celebração do contrato temporário, em 07/02/2023, foi reclassificada no certame (itens 11.8 e 11.20 do edital
1
) em razão de supostamente ter se equivocado na indicação de pontos pela sua experiência profissional, uma vez que os títulos apresentados na condição de “instrutor esportivo” e “profissional de educação física” não se encaixariam na figura de regente de classe (ID 4774546, pg. 47).

Inconformada com a sua reclassificação no processo seletivo, a agravante interpôs, em 09/02/2023, recurso administrativo (processo nº 416/2023) alegando que o edital permitiria a utilização de tempo de serviço na área de esporte e lazer e que, no ano anterior, utilizou os mesmos documentos para receber a pontuação de experiência profissional com base em instrumento convocatório idêntico daquela municipalidade (ID 4774546, pgs. 48 e 61/62).

Como o recurso administrativo não teria sido respondido pela Secretaria Municipal de Educação após mais de 35 (trinta e cinco) dias de sua interposição (ID 4774546, pg. 49) e por ter sido reiterada a sua reclassificação por ocasião de uma nova convocação, a recorrente impetrou mandado de segurança na instância primeva objetivando a sua imediata convocação com fulcro na ordem de classificação originária, ressaltando os prejuízos que está suportando sem a celebração do contrato temporário por estar desempregada.

Por considerar que a tutela provisória pleiteada se confundiria com o próprio mérito do
writ
e esgotaria seu objeto, recomendando a apreciação da matéria em cognição exauriente, e em virtude de a prova pré-constituída no
mandamus
não ser suficiente para esclarecer o real motivo da reclassificação/eliminação da impetrante, além de ressaltar a inexistência de prejuízo para a requerente em aguardar a prolação da sentença, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela impetrante.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a reclassificação da impetrante agravante no processo seletivo noticiado teria decorrido de postura arbitrária e ilegal das autoridades coatoras ao recusarem os títulos por ela apresentados e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito líquido e certo de ser convocada na sua ordem de classificação original do certame e, eventualmente, ser contratada temporariamente.

Por ter optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na instância primeva, a agravante somente terá uma tutela provisória concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo puderem ser comprovados de forma incontestável, mediante a juntada de prova documental na própria exordial, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória, ou seja, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009).

Frisado este ponto, é firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, a controvérsia da demanda originária está em verificar se os Certificados de “Instrutor Esportivo” e “Profissional de Educação Física”, apresentados pela agravante quando convocada no processo seletivo para celebração do contrato temporário, seria idôneo para preencher o exigido pelo edital para receber a pontuação relacionada a “experiência profissional” que a habilitou em determinada posição na ordem de classificação, uma vez que a Secretaria Municipal de Educação não aceitou referidas titulações por supostamente não ter relação com
“regência de classe em educação física ou esporte e lazer”
.

O item 3.1 do Edital nº 019/2022 estabeleceu que para a função de Regência de Classe de Educação Física Urbano seria considerado como experiência profissional, para fins de obtenção de pontuação no processo seletivo, o
“Tempo de serviço na Regência de Classe em Educação Física OU Esporte e Lazer”
.

A agravante informa que os certificados de “Instrutor Esportivo” e “Profissional de Educação Física” não foram aceitos pelas autoridades coatoras na fase de análise títulos, o que caracterizaria a manifesta ilegalidade e o abuso de poder suficiente para evidenciar a probabilidade do direito líquido e certo aventado no
mandamus
originários. Todavia, além de a recorrente sequer ter instruído o
writ
e o presente recurso com cópia dos citados certificados, o que, por si só, obsta a apreciação da referida abusividade das autoridades coatoras, a exegese inicial da norma editalícia permite concluir, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, que a recusa da pontuação foi aparentemente correta.

Se a candidata do processo seletivo não instrui a petição inicial do mandado de segurança com cópia dos certificados dos títulos que foram recusados pelas autoridades coatoras, resta inviável a concessão da tutela provisória postulada, na medida em que não há como aferir, somente com base na nomenclatura dos certificados, se o exercício daquelas atividades seria compatível com o exigido pelo instrumento convocatório como “experiência profissional” para obtenção da pontuação almejada, sendo certo que o
mandamus
não admite dilação probatória para constatação do direito líquido e certo indicado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido.”
(AgInt no RMS n. 67.758/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022, STJ).

Constatada, a princípio, a insuficiência da documentação juntada aos autos para comprovar a situação narrada pela impetrante agravante, bem como a necessidade de dilação probatória no escopo de confirmar se o exercício das atividades de “Instrutor Esportivo” e “Profissional de Educação Física” pela recorrente seria compatível com o exigido pelo edital como forma de “experiência profissional” para a função de Regência de Classe de Educação Física, não há como, ao menos por ora, reconhecer a probabilidade do direito líquido e certo invocado pela agravante.

Não fosse o bastante, nesta fase embrionária em que se encontra o
mandamus
originário, resta inviável ao Poder Judiciário intervir na postura adotada pelo Poder Executivo Municipal sem que não haja afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), na medida em que a recusa dos títulos apresentados pela agravante e a consequente exclusão dos pontos na avaliação da “experiência profissional” se deu com base em interpretação razoável das normas editalícias implementada pela Secretaria Municipal de Educação.

A recorrente se inscreveu em processo seletivo que objetiva selecionar os melhores candidatos para exercerem a função temporária de Regência de Classe de Educação Física, de forma que, a princípio, a melhor exegese do item 3.1 do Edital nº 019/2022, que estabeleceu como requisito para caracterização da experiência profissional o
“Tempo de serviço na Regência de Classe em Educação Física OU Esporte e Lazer
, é aquela segundo a qual somente seriam aceitas atividades diretamente ligadas à docência nas mencionadas disciplinas, e não qualquer trabalho na área de esporte e lazer, como pretende a recorrente.

Aparentemente, este foi o motivo pelo qual a Secretaria Municipal de Educação deixou de atribuir a pontuação pretendida pela agravante no processo seletivo, pois os certificados de “Instrutor Esportivo” e “Profissional de Educação Física” por ela apresentados, ainda que fossem da “área de esporte e lazer”, não teriam relação com a atividade do magistério, tornando inviável a concessão da tutela provisória requerida antes das informações prestadas pelas autoridades coatoras, principalmente porque não consta nos autos a resposta do recurso administrativo interposto pela recorrente.

Ao menos por ora, compreendo ser razoável a interpretação, aparentemente, conferida pela Administração Municipal no sentido que atividades desvinculadas da docência, isto é, que não configurem transmissão de conhecimento nas áreas de esporte e lazer, possam servir para candidatos à função temporária de Regência de Classe em Educação Física aufiram pontuação como “experiência profissional”, o que recomenda a manutenção da decisão objurgada que não reconheceu a manifesta ilegalidade do ato administrativo das autoridades coatoras que reclassificaram a recorrente.

Por tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

1
11.8 No ato da chamada, caso seja verificada divergência entre a pontuação informada pelo candidato na inscrição e a pontuação obtida através dos documentos apresentados, o mesmo será RECLASSIFICADO: • ÁREA I – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: de acordo com a nova pontuação obtida no ato da conferência de sua documentação, considerando apenas a experiência profissional informada na ficha de inscrição e devidamente comprovada; • ÁREA II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (TÍTULOS DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO): de acordo com a nova pontuação obtida no ato da conferência de sua documentação, considerando apenas o(s) título(s) informado(s) corretamente na ficha de inscrição.

11.20 A RECLASSIFICAÇÃO será realizada e publicada após a convocação de todos os candidatos relacionados na lista de classificação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto da eminente Relatora.